Tribunal: TJMT
Processo: 1036798-36.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036798-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.525.646/0001-80 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. CÁLCULO SOBRE O RESULTADO ÚTIL INTEGRAL. DEPÓSITO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO.
MANUTENÇÃO
DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento proposta para quitação de honorários advocatícios, reconhecendo saldo devedor remanescente e fixando honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em:
(i) saber se o valor consignado é suficiente para extinguir a obrigação contratual relativa a honorários advocatícios contratuais; e (
ii
) saber se o percentual de 20% fixado a título de honorários de sucumbência deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual estabelece o pagamento de 1% sobre o “resultado útil obtido até o valor pedido na ação”, atualizado pelo IGPM, o que deve ser entendido como o benefício econômico integral obtido com o êxito da causa.

4. O critério de subtrair valores anteriormente depositados judicialmente para apurar o “resultado útil” não encontra amparo na literalidade da cláusula nem nos princípios contratuais de boa-fé e interpretação objetiva.

5.
A insuficiência do depósito de R$ 40.429,11 para a quitação integral da obrigação enseja a improcedência da ação, em consonância com o Tema 967/STJ.

6. O valor ofertado foi levantado pelo credor, configurando quitação parcial da obrigação, mas sem descaracterizar a insuficiência.

7. O percentual de 20% fixado a título de honorários sucumbenciais mostra-se
razoável e proporcional com a realidade dos autos
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1.
Em contrato de honorários advocatícios por êxito, a base de cálculo

convencionada
sobre o
'resultado útil obtido' deve ser interpretada como o benefício econômico integral alcançado pelo contratante, sem dedução de valores previamente depositados em garantia judicial na ação principal.

2. Quando o depósito ofertado é insuficiente, a ação de consignação deve ser julgada improcedente, conforme entendimento consolidado no Tema 967/STJ, pois o pagamento parcial não extingue a obrigação integral.

3
. Os honorários de sucumbência
foram fixados em atenção a
os critérios do art. 85, §2º, do CPC,
não havendo razão para diminuição
.
”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 112 e 113; CPC,
arts
. 85, §§2º e 11; 539 a 549.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.111.705/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 17.10.2023; STJ, Tema Repetitivo 967; TJMT, N.U. 1054690-89.2019.8.11.0041, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
HDI Seguros do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em face do escritório Ludovico Antônio Merighi Advogados Associados.

O contrato em questão originou-se da prestação de serviços advocatícios no processo de n.º 14879-38.2002.8.11.0041, desmembrado posteriormente no feito de n.º 46065-64.2011.8.11.0041. A seguradora alega ter quitado os valores referentes às cláusulas 1ª e 2ª da avença, no valor de R$ 12.000,00, restando pendente apenas o montante correspondente ao êxito final da ação judicial.

Afirma a autora que, após aplicar os critérios contratuais e descontar valores já depositados judicialmente em março de 2011 (no valor atualizado de R$ 1.395.922,01), apurou-se como resultado útil da demanda a quantia de R$ 4.042.911,87, razão pela qual o valor de honorários de êxito seria de R$ 40.429,11. Alegando divergência com a ré quanto ao valor devido e visando extinguir a obrigação, efetuou o referido depósito em juízo, requerendo sua aceitação como pagamento válido e a consequente extinção da obrigação.

A sentença julgou improcedente o pedido consignatório, ao fundamento de ausência de prova de recusa injustificada por parte do credor em receber o valor ofertado. Reconheceu, contudo, a quitação parcial do débito com a liberação da quantia consignada, determinando o pagamento da diferença de R$ 18.573,61, a título de saldo devedor remanescente. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

A apelante argumenta, contudo, que o juízo de origem incorreu em equívoco ao aplicar o percentual de 1% sobre o valor da causa, e não sobre o efetivo “resultado útil” do processo, conforme previsão expressa da cláusula 3ª do contrato de honorários.

Defende que, ao deduzir do valor atualizado da causa o montante depositado judicialmente no curso do processo originário, chegou ao valor de R$ 4.042.911,87, sobre o qual incide o percentual de 1%, totalizando os R$ 40.429,11 já depositados. Afirma, portanto, ter quitado integralmente sua obrigação contratual.

Além disso, insurge-se contra a ausência de definição, na sentença, quanto à incidência de juros e correção monetária sobre o valor eventualmente reconhecido como devido, requerendo que, caso mantida a condenação, sejam fixados os encargos nos moldes do art. 405 do Código Civil. Por fim, impugna o percentual fixado a título de honorários de sucumbência, pleiteando sua redução ou, alternativamente, a aplicação do art. 86 do CPC, diante da parcial procedência da demanda, ao menos quanto ao valor incontroverso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 161653095).

O apelo foi julgado por esta eg. Câmara, e a sentença foi reformada em parte,
“apenas para reconhecer tratar-se de ação extinta sem resolução do mérito em razão da falta de interesse de agir e que a discussão sobre eventual existência de crédito ainda a receber e encargos há que ser pela via própria”
, nos termos do acórdão de id. 170591215 e id. 179229670.

Interposto Recurso Especial (id. 182103188) devidamente admitido (id. 189898174), sobreveio acórdão da Corte Superior determinando o novo julgamento do recurso de apelação, em virtude da conclusão de que a insuficiência do valor depositado e a ausência de recusa do credor não autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 2.111.705/MT, restou assentado que, em sede de ação de consignação em pagamento, a insuficiência do valor depositado e a ausência de recusa do credor não autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito. A Corte Superior destacou que a pretensão consignatória possui natureza declaratória e visa à extinção da obrigação mediante o pagamento do
quantum
devido conforme a interpretação do devedor, razão pela qual o juízo deve enfrentar o mérito da demanda, mesmo que reconheça a insuficiência do montante depositado.

Como cediço, a ação de consignação em pagamento é o meio judicial utilizado pelo devedor para extinguir uma obrigação quando, por motivo que não lhe é imputável, ele não consegue efetuar o pagamento diretamente ao credor, seja por recusa injustificada, dúvida sobre quem deve receber, ou dificuldade de quitação por causa alheia à sua vontade.

A ação está disciplinada nos artigos 539 a 549 do CPC e tem por finalidade principal extinguir a obrigação, mediante depósito judicial da quantia ou coisa devida, desde que o pagamento seja completo e tempestivo. É nesse contexto que, a teor do Tema Repetitivo 967 fixado pelo STJ, tem-se a tese de que:
“Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”

Na hipótese, discussão gira em torno da suficiência do valor depositado pela autora para a quitação integral da obrigação contratual prevista na cláusula 3ª do contrato de prestação de serviços advocatícios, que estipula o pagamento de honorários de êxito correspondentes a 1% sobre o “resultado útil da demanda”, com atualização monetária pelo IGPM/FGV desde dezembro de 2002.

O contrato (id. 161655027):

A apelante defende que a referida cláusula determina o pagamento de 1% sobre o resultado útil do processo até o valor do risco fixado, o qual seria de R$ 1.791.345,72. Esse valor atualizado pelo IGPM desde a contratação (dezembro de 2002), totaliza R$ 5.438.833,88. A empresa alega que, durante o curso da ação principal, foi realizado um depósito judicial de R$ 807.210,98 (em 2011), que atualizado pelo mesmo índice, equivale a R$ 1.395.922,01. Portanto, o resultado útil seria de R$ 4.042.911,87, e 1% desse valor totaliza R$ 40.429,11 — montante que foi objeto do depósito na presente ação consignatória.

O apelado, por sua vez, sustenta que o cálculo feito pela seguradora é indevido porque subtrai do valor do risco (R$ 1.791.345,72) o montante atualizado do valor que foi depositado judicialmente (R$ 1.395.922,01), quando deveria aplicar diretamente o percentual de 1% sobre o valor do risco, corrigido monetariamente. Assim, entende que o valor devido seria 1% sobre o total de R$ 5.438.833,88, equivalente, R$ 54.388,33, que, atualizado, corresponderia a diferença de R$ 18.573,61.

Em síntese, para a apelada o valor deveria ser calculado sobre o risco total atualizado, e não sobre a diferença entre o risco atualizado e o valor já depositado judicialmente.

Como se vê dos autos, o valor de R$ 40.429,11 foi depositado pela parte autora e o referido montante foi levantado em favor do requerido. Conforme expressamente consignado em sentença, o credor não se recusou a receber a importância de R$ 40.429,11 e, tal informação é corroborada pelos documentos de id. 161653063, que demonstram tratativas via
e-mail
para a efetivação do pagamento de R$ 40.429,11, na medida em que corresponderia ao valor incontroverso.

O juízo de origem julgou improcedente a consignação, pois considerou que o depósito efetuado pela autora/apelante, pelo valor que entendia devido (R$ 40.429,11), era insuficiente e, nesse sentido, entende-se por escorreita a conclusão do magistrado singular.

A interpretação da cláusula contratual deve ser feita à luz dos princípios hermenêuticos estabelecidos pelos artigos 112 e 113 do Código Civil, que determinam que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, privilegiando-se a intenção das partes manifestada no momento da contratação.

A cláusula 3ª do contrato é clara ao estabelecer o pagamento de
"1% (hum por cento) do resultado útil obtido até ao valor pedido na ação (R$.1.791.345,72) devidamente corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV"
. A expressão "resultado útil obtido" deve ser compreendida como o benefício econômico efetivamente alcançado pela seguradora em decorrência da vitória judicial, ou seja, o valor total do qual ela se livrou de pagar em virtude do êxito da defesa.

A tese defendida pela apelante, de que o resultado útil seria apenas a diferença entre o valor do risco atualizado e o montante depositado judicialmente durante o processo originário, não encontra respaldo na redação contratual. O depósito judicial realizado em março de 2011, no valor de R$ 807.210,98, constituiu medida processual determinada pelo juízo da causa principal e não altera o resultado útil final da demanda para fins de cálculo dos honorários de êxito.

O resultado útil da demanda corresponde ao benefício integral obtido pela seguradora, qual seja, a não condenação ao pagamento do valor total da causa.

Considerando que a apelante depositou apenas R$ 40.429,11, verifica-se a insuficiência do valor consignado para a quitação integral da obrigação contratual, o que, conforme já fundamento alhures, enseja a improcedência da ação de consignação à luz do Tema 967/STJ. Sobre a matéria, não é demais destacar o entendimento desta eg. Câmara:

“[...] Sobre o tema, dispõe o Superior Tribunal de Justiça: "Em ação consignatória, a insuficiência do
depósito
realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o
pagamento
parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional" (RESP 1.108.058/DF - Tema 967).”

(N.U 1054690-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024)

No tocante à fixação dos honorários sucumbenciais,
também não merece reparo o percentual de
20% fixado na origem.

A controvérsia jurídica se revelou de maior complexidade por envolver a interpretação de cláusulas contratuais específicas relativas a honorários de êxito, a aplicação retroativa de índices de correção monetária, além de múltiplos atos processuais e recursos interpostos, inclusive com repercussão em sede de Recurso Especial, o que demandou especial atenção para defesa técnica e manutenção do contraditório ao longo de diversas instâncias.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois fixados no teto legal na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025